Tribunal: CARF
Processo: 13161.721129/2013-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721129/2013-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.831 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
AGROPECUARIA MEDEIROS PAES DE BARROS LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ERRO DO CÁLCULO DA DECISÃO DE PISO
Deve ser retificado o cálculo do tributo devido, uma vez constatado o erro de
cálculo do acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para alterar o imposto suplementar mantido pela decisão de
piso de R$ 14.722,39 para R$ 12.947,20.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-073.006,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, tendo acatado uma área de
pastagem de 868,5 ha, com o consequente restabelecimento do grau de utilização de 100% e
alíquota correspondente de 0,30%, alterando o imposto suplementar de R$ 203.766,72 para R$
14.722,39.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Por meio da Notificação de Lançamento no 01402/00027/2013 de fls. 04/09, emitida em
16.12.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$435.632,87, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício de 2009, acrescido de multa lançada (75%) e juros de
mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Água Vermelha”, cadastrado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721129/2013-87
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721129/2013-87

na RFB sob o no 6.628.483-0, com área declarada de 1.944,4 ha, localizado no
Município de Navirai/MS.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 01402/00016/2013 de fls. 11/12,
para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2008 a 31.12.2008: Notas
fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros documentos que
comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os seguintes
documentos referentes ao rebanho existente no período de 01.01.2008 a 31.12.2008:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado;
3o - Para comprovar o VTN declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua
emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados do mercado. Alternativamente, o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço de
mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do VTN,
com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha
do município de localização do imóvel para 1o de janeiro de 2009 no valor de
R$4.206,22.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou os documentos de
fls. 22/97.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2009, a fiscalização resolveu reduzir a área total do
imóvel de 1.944,4 ha para 1.604,1 ha, glosar parcialmente a área de produtos vegetais
de 735,6 ha para 577,5 ha, glosar parcialmente a área de pastagens de 1.050,7 ha para
251,6 ha, além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de R$1.983.327,99
(R$1.020,02/ha), arbitrando o valor de R$6.747.197,50 (R$4.206,22/ha), com base no
Sistema de Preços de Terras (SIPT), instituído pela RFB, com consequente redução do
Grau de Utilização de 100,0% para 57,4%, aumento do VTN tributável e da alíquota
aplicada de 0,30% para 3,40% e disto resultando o imposto suplementar de
R$203.766,72, como demonstrado às fls. 08.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 05/07 e 09.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 26.12.2013, às fls. 10, ingressou o contribuinte, em
23.01.2014, às fls. 101, com sua impugnação de fls. 101/107, instruída com os
documentos de fls. 108/124, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- considera que a fiscalização limitou-se a elaborar um simplório demonstrativo de
apuração do imposto devido, sem identificar os fundamentos que nortearam o trabalho
fiscal e, assim, não logrou êxito em cumprir o seu dever de fundamentar o ato
administrativo, incorrendo em insanável vício de motivação;
- discorre sobre a motivação e fundamentação dos atos administrativos para dizer que a
falta do conhecimento das razões que levaram a Administração Pública agir dessa ou
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721129/2013-87

daquela maneira afronta o direito à ampla defesa, ao contraditório e devido processo
legal, previstos no art. 5o, LIV e LV, da Constituição da República;
- expõe sobre a disposição contida no art. 2o da Lei no 9.784/1999, que regula o processo
administrativo, aplicada subsidiariamente ao PAF, que estabelece a obediência ao
princípio da motivação, entre outros, consoante parágrafo único, VII, desse dispositivo
legal e diz que no mesmo sentido dispõe o art. 9o do Decreto no 70.235/1972, citando
Acórdãos do CARF para embasar sua tese;
- salienta que não é válido o ato administrativo que não contém a devida motivação,
cerceando o direito de defesa dos contribuintes, devendo ser decretada, nessas situações,
sua nulidade;
- esclarece que a nulidade decretada por ofensa ao princípio da motivação não se dá
apenas quando ausente a fundamentação de qualquer espécie, mas, também, quando esta
for precária, deficiente, ou quando não se correlacionar ao conteúdo ou ao objeto
decidido;
- menciona que a hipótese nos autos é de completa ausência de fundamentação, podendo
ser conferida no recálculo da área de pastagens, no qual a fiscalização simplesmente
adotou área diversa da declarada, sem basear sua constatação em lastro probatório ou
legal;
- considera que, para possibilitar o efetivo e pleno exercício do seu direito ao
contraditório e ampla defesa, todos os elementos da acusação fiscal devem estar
disponíveis no processo, o que não ocorreu nos autos, de sorte que não consegue, com
os elementos que possui, exercer os direitos citados;
- diante do exposto, requer seja reconhecida a nulidade do trabalho fiscal, dada a
manifesta precariedade de sua motivação, eis que não contém todos os elementos
utilizados pela fiscalização para fundamentar o trabalho fiscal;
- entende que, caso ultrapassada a preliminar, o lançamento não pode prosperar no
mérito, na medida em que contrariou a legislação que rege a matéria;
- registra que declarou as áreas de produtos vegetais e de pastagens, respectivamente,
735,6 ha e 1.050,7 ha, totalizando uma área utilizada com atividade rural de 1.786,3 ha,
ao passo que a fiscalização apurou 577,5 ha de área de produtos vegetais e 251,6 ha com
área de pastagens, totalizado uma área de 829,1 ha utilizada pela atividade rural, o que
acarretou a redução do GU de 100,0% para 57,4% e aumento da alíquota de 0,30% para
3,40%;
- afirma que possuía, na época dos fatos, um rebanho de 765 cabeças de gado e isso
pode ser conferido pela Declaração Anual do Produtor Rural (DAP) referente ao ano de
2008 (doc. 03), apresentada à fiscalização anteriormente à lavratura da Notificação, por
meio da qual está registrado um rebanho inicial de 711 animais acrescido de 55
nascimentos e uma morte, totalizando o montante de 765 ao final do período e essa
mesma informação pode ser observada no Comprovante de Aquisição de Vacina contra
Febre Aftosa, emitida pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal -
IAGRO (doc. 04);
- ressalta ser impossível manter 765 cabeças de gado em uma área e 251,6 ha de
pastagens e essa impossibilidade é facilmente atestável pelo próprio sistema de cálculo
constante no Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) e essencial para a
apuração do imposto, isso porque nesse sistema, fornecida a quantidade de cabeças de
gado, calcula-se automaticamente a quantidade de área de pastagem média necessária
para tanto;
- observa que ao simular o preenchimento do DIAT apenas com a quantidade de
cabeças de gado, inseriu o montante de 720 animais (média anual entre os 711 no início
do período e os 765 ao final do período) e o sistema automaticamente identificou uma
área de 1.028,6 ha como “área de pastagem calculada” mínima para abrigar a
quantidade de animais comprovada (doc. 05);
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721129/2013-87

- acentua que o sistema oficial de apuração do ITR rechaça a infundada informação
constante na Notificação de Lançamento, segundo a qual a área de pastagens seria
apenas de 251,6 ha, na medida em que, para 720 cabeças de gado, o próprio programa
admite automaticamente a necessidade de, no mínimo, uma área de pastagens de
1.028,6 ha, o que demonstra a incoerência do trabalho fiscal, justificando-se o
cancelamento da autuação;
- acentua que apenas com o reconhecimento da existência de 1.028,6 ha de área de
pastagens (calculada de acordo com o sistema DIAT), já haveria a redução praticamente
integral do montante do ITR exigido pela fiscalização, pois a alíquota integral do
imposto – somente por esse motivo – passaria de 3,40% para 0,30%, conforme dispõe o
art. 34 da IN/SRF no 256/2002, que regulamente o art. 11 da Lei no 9.393/1996;
- entende que não merece prosperar o cálculo feito pela fiscalização, devendo o
lançamento ser cancelado, pela completa falta de fundamento que o embasa e, na
remota hipótese de não ser acolhida a preliminar de nulidade, deve ser reajustada a área
de pastagem, no mínimo pelo valor apurado segundo os critérios de cálculo previstos no
DIAT;
- pelo exposto, seja com base na preliminar, seja com fundamento nas razões de mérito,
pugna pelo cancelamento da Notificação de Lançamento e extinção do crédito
tributário.
É o relatório.
A decisão de piso teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2009
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DA ÁREA DE PASTAGEM. DO REBANHO
A área de pastagens a ser aceita será a menor entre a área de pastagens declarada e a
área de pastagens calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona
de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. Com base no rebanho
comprovado, cabe acatar essa área de pastagens, suficiente para restabelecer o Grau de
Utilização declarado e correspondente alíquota.
DA REDUÇÃO DA ÁREA TOTAL, DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS E
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, conforme legislação processual.
Cientificado o sujeito passivo em 15/03/2017 (fl. 164), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 11/04/2017 (fls. 168 e ss), alegando, em síntese, que:
- houve um erro de cálculo na decisão da DRJ, pois a alíquota de 0,30% de R$
6.155.468,27 = R$ 18.466,40, menos R$ 5.519,20 (Imposto devido declarado) = R$ 12.947,20.
- já efetuou o recolhimento integral do valor devido de R$ 12.947,20.
É o relatório.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.831 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13161.721129/2013-87

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Analisando o cálculo final efetuado pela decisão de piso, em especial, as linhas
25, 26, 27 e 28 da tabela de fls. 160/161, de fato, constata-se o erro de cálculo alegado pelo
Recorrente, vejamos:

Portanto, o IMPOSTO CALCULADO (linha 27) correto é R$ 18.466,40 (R$
6.155.468,27 X 0,30%), menos o Imposto Devido Declarado (linha 28) de R$ 5.519,20, chega-se
a uma Diferença de Imposto Apurado de R$ 12.947,20.
Esclareça-se que cabe a delegacia de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil verificar possíveis recolhimentos feito pela Recorrente (e-fls. 178/179), e, caso
seja devido no presente processo, fazer o devido aproveitamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento, para alterar o imposto suplementar mantido pela decisão de piso de R$ 14.722,39
para R$ 12.947,20.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 194
DF CARF MF
Original